Tribunal: TJSP
Processo: 2248257-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de segurança. Liminar. Tributário. Pedido de suspensão do protesto de CDAs decorrentes de débito de ICMS. Indeferimento na origem. Pretensão de reforma afastada. Ausência dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/09. Constitucionalidade da Lei 12.767/2012 reconhecida pelo STJ e pelo Órgão Especial desta Corte. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de segurança. Liminar. Tributário. Pedido de suspensão do protesto de CDAs decorrentes de débito de ICMS. Indeferimento na origem. Pretensão de reforma afastada. Ausência dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/09. Constitucionalidade da Lei 12.767/2012 reconhecida pelo STJ e pelo Órgão Especial desta Corte. Decisão mantida. Recurso improvido.